Tribunal: TJMT
Processo: 1000984-38.2024.8.11.0003
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000984-38.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[PAULA ELISABETH DOS SANTOS ALVES - CPF: 954.907.521-49 (RECORRENTE), ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO), BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - CPF: 029.453.081-93 (ADVOGADO), SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.702.217/0001-31 (RECORRIDO), ALEXANDRE JULIO JUNIOR - CPF: 398.336.906-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA POR INADIMPLÊNCIA. CONTA ATRASADA. EFETIVAÇÃO DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO PELA FORNECEDORA. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO Nº 414/2010, DA ANEEL. PAGAMENTO DAS FATURAS EM ATRASO. CONSUMIDOR QUE DEVERIA COMUNICAR O PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE TEMPO HÁBIL PARA PROCESSAMENTO DO PAGAMENTO E TRANSMISSÃO DA INFORMAÇÃO À EMPRESA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. ESSENCIALIDADE DO SERVIÇO QUE NÃO AUTORIZA INADIMPLEMENTO. INOCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO EVIDENCIADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Hipótese na qual restou demonstrado que a interrupção do serviço ocorreu por inadimplência, bem como que o consumidor foi previamente notificado.

Ora, é sabido que existe um prazo de dias úteis para compensação dos pagamentos, de maneira que entendo que não houve má-fé ou falha na prestação do serviço da requerida ao interromper o fornecimento quando ainda não havia sido informada acerca do adimplemento da fatura em atraso.

O procedimento adotado pela recorrida respeitou as regulamentações da Resolução Normativa de nº 414/2010, pois a notificação do corte é incontroversa.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença que julgou improcedente os pedidos da petição inicial.

A parte recorrente, nas razões recursais, postula a reforma da sentença para julgar procedente os pedidos da petição inicial.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Em síntese, o cerne da controvérsia consiste em analisar falha na prestação de serviços decorrente de interrupção dos serviços.

Eis trechos da sentença recorrida:

“[...]

Com a inicial a parte Autora junta comprovante da interrupção no fornecimento de água (ID. 13872626) e o pagamento das faturas (ID. 138726227).

Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a não comunicação do pagamento pela parte autora.

Entrementes, a Reclamada apresenta contestação e documentos que comprovam a licitude do ato de corte, haja vista que o pagamento da fatura objurgada, de novembro/2023, somente foi realizado em janeiro/2024.

Esclareço que o corte ocorreu no dia 16/01/2024 as 08h23min e o pagamento foi realizado em 12/01/2024 as 13h02min (sexta-feira), assim, sem a prévia comunicação de pagamento por parte da Autora, a baixa somente ocorreu no sistema da reclamada no dia 16/01/2024 as 11h:36min (ID. 152077238 – fls 03), ou seja, após a realização de corte, portanto razão assiste a reclamada.

Destaque-se que as provas aportadas pela reclamada são capazes de controverter as alegações da parte Autora e inverter o ônus da prova, desincumbindo-se, portanto, a Reclamada, de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.

Ademais, o conjunto probatório juntado pela Reclamada demonstra claramente que inexistiu a falha ou má prestação dos serviços fornecidos pela Reclamada, no qual cabia a Reclamante o pagamento da fatura de fornecimento de água no prazo estabelecido.

[...]”

Verifica-se nos autos que ocorreu prévia notificação de possibilidade de suspensão dos serviços em decorrência da inadimplência.

A propósito:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONCESSIONÁRIA DE
ÁGUA
E ESGOTO – INTERRUPÇÃO DO
FORNECIMENTO
DO SERVIÇO – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO –
PAGAMENTO
DA FATURA EM ATRASO – NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.Caracteriza excludente de responsabilidade civil o fato exclusivo da vítima quando esta contribui decisivamente para que o evento danoso ocorra, posto que não há o nexo causal entre a conduta do agente e o dano experimentado pela autora (art. 14, § 3º, II, CDC).Suspensão procedida de notificação prévia, documento juntado na contestação não impugnado especificamente pelo autor.Litigância de má-fé que não resta caracterizada na hipótese, sendo cogente o afastamento da referida condenação.Sentença parcialmente reformada.Recurso parcialmente provido. (N.U 1002314-23.2022.8.11.0009, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 19/02/2024, Publicado no DJE 23/02/2024)11. A sentença que julgou IMPROCEDENTE a pretensão inicial deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento serve de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei n° 9.099/95.12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 13. Condeno a parte recorrente ao
pagamento
de custas e honorários advocatícios, que arbitro em 15% sobre o valor da condenação, suspensa a exigibilidade, por ser beneficiária da justiça gratuita. ARISTEU
DIAS
BATISTA VILELLA Juiz de Direito Relator (N.U 1014231-57.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 30/07/2024, Publicado no DJE 01/08/2024)

Assim, comprovada a regularidade da suspenção dos serviços, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

Em face do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua exigibilidade em razão do deferimento da gratuidade da justiça (art. 98, § 3º, CPC).

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2025